Tribunal: TJSP
Processo: 1012220-23.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo do autor.

Apelação que restrita aos honorários sucumbenciais. Ausência de recolhimento do preparo. Determinação de recolhimento em dobro. Decurso do prazo sem o devido recolhimento.

Apelação deserta. Recurso a que se nega seguimento.